Tribunal: STF
Processo: Rcl 59072
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DESTA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sanofi Medley Farmacêutica Ltda., em 11.4.2023, contra o seguinte acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020519-11.2020.5.04.0405, pelo qual teria sido desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral:



    “NORMAS COLETIVAS APLICÁVEIS.



    (…) No caso em análise, é incontroverso que a reclamante integra a categoria diferenciada dos propagandistas vendedores de produtos farmacêuticos do Estado do Rio Grande do Sul. Ressalte-se que a entidade sindical indicada no termo de rescisão do contrato de trabalho (TRCT) é justamente o Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado do Rio Grande do Sul - SINPROVERGS. A insurgência da reclamada é de que não participou da negociação coletiva das normas que a autora traz aos autos nos Ids. ed0dc6a e seguintes. 



    Entende-se inaplicável ao caso a Súmula nº 374 do TST, que assim estabelece: ‘Empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria’. 



    Em que pese a ausência de representante da reclamada na elaboração das normas coletivas próprias da categoria dos propagandistas-vendedores, os dispositivos desta incidem sobre os empregados da categoria diferenciada, uma vez que dotada de efeitos erga omnes, não havendo ofensa ao art. 5º da Constituição Federal. Nesse sentido, é o teor da Súmula nº 141 deste Tribunal, in verbis: ‘Aplicam-se as normas coletivas da categoria diferenciada, ainda que o empregador não tenha participado da negociação coletiva’. 



    (…) Ressalte-se ainda, por oportuno, que o enquadramento sindical em nosso ordenamento jurídico no tocante às categorias profissionais, se processa paralelamente às categorias econômicas, observada a base territorial, a qual é determinada pelo local da prestação de serviços, e não o da sede da empresa. Aliás, o princípio da territorialidade traz como consequência, no Direito do Trabalho, a aplicação da lei do lugar onde deva ser cumprida a prestação (lex loci executionis), mesmo que o empregado tenha sido contratado noutro lugar, mormente quando as normas coletivas trazem disposições mais benéficas, atraindo a incidência de outro princípio trabalhista - o da aplicação da norma mais favorável. Tais princípios resolvem o aparente conflito de aplicação de normas coletivas quando o empregado presta serviços em base territorial distinta da localização da sede da empresa. 



    No presente caso, é incontroverso que a reclamante sempre prestou serviços no Rio Grande do Sul - onde a reclamada faz o transporte, armazenamento, distribuição e comercialização de produtos farmacêuticos - , não havendo se cogitar a aplicação ao seu contrato de trabalho das normas coletivas relativas à sede de empresa, onde é feita a industrialização. Correta a sentença ao considerar aplicáveis à reclamante as normas coletivas que acompanham a exordial. Eventual compensação será oportunamente analisada nos itens em que há recurso contra o mérito da sentença. Negado provimento” (fls. 5-6, e-doc. 15).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados. A reclamante interpôs recurso de revista, parcialmente admitido, e agravo de instrumento, pendente de julgamento na presente data.



    2. A reclamante narra que, pelo acórdão reclamado, a “4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região condenou a ora reclamante ao pagamento de horas extraordinárias, por entender que as atividades exercidas pelo reclamante não eram incompatíveis com o controle de jornada e, portanto, afastou a aplicação da exceção prevista pelo artigo 62, I, da CLT, ao ex-empregado” (fl. 2).



    Argumenta ter a autoridade reclamada “ignor[ado] (…) que a questão [controvertida nos autos seria] assegurada por disposição normativa constante nas Convenções Coletivas de Trabalho aplicadas ao caso, afastando a aderência ao Tema 1046, por entender que havia a possibilidade de fiscalização da jornada do reclamante, por meio do equipamento utilizado para o lançamento de visitas” (fl. 2).



    Assinala ser “evidente que a r. decisão ora atacada deixou de respeitar que as decisões em repercussão geral proferidas pelo STF têm eficácia contra todos (‘erga omnes’) e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, conforme também estabelecido no artigo 927 do CPC” (fl. 3). 



    Ressalta “h[aver] norma coletiva, aplicada ao ex-empregado, que reconhece que a utilização de equipamentos eletrônicos não configura qualquer tipo de controle de jornada ou supervisão, disposição convencional esta que deverá ser respeitada, sob pena de ofensa ao contido nos artigos 7º, XXVI, 8º, II, III e VI, da CRFB” (fl. 4).



     



    Discorre sobre as cláusulas dos acordos coletivos que reputa aplicáveis ao caso concreto e menciona precedentes que afirma favoráveis à sua tese jurídica.



    Conclui ser “patente a desobediência pelo Excelentíssimo Desembargador Relator ANDRE REVERBEL FERNANDES, da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0020519- 11.2020.5.04.0405, eis que a partir de 02.06.2022, passou a ser de observância obrigatória aos processos judiciais em curso ou pendentes de julgamento a tese jurídica firmada pelo e. STF no ARE 1.121.633” (fl. 16).



     



    Requer medida liminar para “determinar a suspensão da reclamação trabalhista nº 0020519-11.2020.5.04.0405, até decisão final da presente Reclamação” (fl. 17).



    Pede seja julgada procedente a presente reclamação para “cassar a decisão reclamada e afastar a condenação ao pagamento de horas extras e reflexos, na medida em que proferida em desrespeito à tese fixada por este E. STF no julgamento do ARE nº 1.121.633, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.046)” (fl. 17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao dar provimento parcial ao recurso ordinário interposto pela reclamante, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A ação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Na espécie vertente, o agravo de instrumento interposto pela reclamante está pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho na presente data, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias. 



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 532. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, 
§ 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido: Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 45.909-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II - É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias 
(art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite deste processo.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora